Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711647-39.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: IBRAHIM BITAR D E S P A C H O Mantenho o feito em Pauta. Manifeste e informe o Apelado sobre eventual falta do medicamento no mercado em 05(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator